Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016087-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (AGRAVANTE), MARIANA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 005.634.641-78 (AGRAVADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016087-02.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante
: Rodrigo Perez

Agravada
: Mariana de Pinho Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS

–
ALIMENTOS P
ROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – MINORAÇÃO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência,
nos termos do art. 1.566, III, do C. Civil,
persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rodrigo Perez
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
,
que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos que lhe move Mariana de Pinho Oliveira, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, arbitrando alimentos provisórios em favor da ex-companheira, no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado e, além disso, a ex-companheira é formada em estética e possui plena capacidade para trabalhar e manter o seu próprio sustento, mormente por contar com apenas 37 (trinta e sete) anos de idade.

Segue sustentando que as condições financeiras relatadas na inicial são inverídicas e que a intenção da agravada não é a de se reinserir no mercado de trabalho, mas sim, de ter custeada sua faculdade de medicina. Assevera que é médico e a verba obtida no exercício da profissão, somada ao faturamento da empresa, é incompatível com o montante arbitrado, de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios fixados sem o comprometimento da sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 101595958).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 104662957).

Sem informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mariana de Pinho Oliveira
moveu ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha e alimentos em face de
Rodrigo Perez
, tendo o douto magistrado deferido
parcialmente a tutela antecipada pretendida, para arbitrar os alimentos provisórios em favor da ex-companheira, no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo período de 02 (dois) anos.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado e, além disso, a ex-companheira é formada em estética e possui plena capacidade para trabalhar e manter o seu próprio sustento, mormente por contar com apenas 37 (trinta e sete) anos de idade. Alega que a manutenção da decisão ocasionará grave prejuízo financeiro, tendo em vista que além da quantia arbitrada, ainda terá que arcar com mais 12 (doze) salários mínimos, devidos a título alimentos, aos dois filhos que possui com a agravada.

Segue sustentando que as condições financeiras relatadas na inicial são inverídicas e que a intenção da agravada não é a de se reinserir no mercado de trabalho, mas sim, de ter custeada sua faculdade de medicina. Assevera que é médico e a verba obtida no exercício da profissão, somada ao faturamento da empresa, perfaz uma renda mensal bruta de R$ 20.823,00 (vinte mil, oitocentos e vinte e três reais), sendo incompatível com o montante arbitrado. Alega que possui obrigação alimentar em relação a outra filha, advinda de relacionamento anterior, no valor equivalente a “
2.13
” salários mínimos, de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios fixados sem o comprometimento da sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios em favor da ex-companheira.

Superada essa questão,
é
cediço que a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra.

Destarte,
mister
se faz constar que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, seguindo o entendimento já proferido por esta Câmara
,
ao apreciar o recurso de agravo de instrumento n.
1016207-45.2021.8.11.0000, sob a minha relatoria (j.
01.12.2021)
, interposto pela ora agravada, tenho que a decisão merece ser mantida.

Isso porque,
a obrigação de prestar alimentos é lastreada pelo princípio da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do C. Civil, devendo persistir após a separação quando
comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, conforme se verificou na espécie, tendo em vista que
restou evidenciado que as partes mantiveram união estável por aproximadamente 08 (oito) anos, período em que a recorrida se dedicou exclusivamente à família, sendo sustentada financeiramente pelo seu ex-companheiro, ora agravante.

De outro norte, ao menos nesta fase inicial,
verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios não pode ser considerado elevado, encontrando-se em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações, restando prejudicada a pretensão.

Ademais, o pagamento de alimentos em favor dos filhos que possui com a agravada não o exime da obrigação em relação à ex-companheira, tampouco serve como justificativa para a minoração do
quantum
arbitrado.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“8.
No caso em tela, a teor da documentação coligida aos autos, entendo que, ao menos por ora,
restou parcialmente demonstrada
a necessidade da requerente ante narrativa dos fatos corroborada aos documentos juntados na inicial
.

9. A requerente, atualmente com 37 anos de idade, sustenta que manteve união estável com o demandado por aproximadamente 8 (oito) anos, até a separação de fato, ocorrida em junho do corrente ano, tendo, segundo ela, se dedicado exclusivamente à família. E,
embora tenha desenvolvido atividades laborativas antes da união, a princípio, foi sustentada financeiramente pelo seu ex-companheiro durante todo o relacionamento, fato corroborado pelos documentos que instruem a inicial,
demonstrando,
a priori
, a sua dependência econômica durante a união
, sendo, portanto, possível o deferimento dos alimentos provisórios
.

10. Destarte, a possibilidade do requerido, em uma análise sumária, restou demonstrada na inicial, no entanto, os alimentos dessa natureza
não se destinam à manutenção do padrão de vida
e sim a garantir apenas o mínimo existencial da alimentanda, ou seja, são restritos à subsistência, diferentemente daqueles pagos aos filhos.

11. Ainda,
o pensionamento
entre ex-cônjuges/companheiros, em princípio,
deve ser transitório
e devido somente pelo período necessário para que a alimentanda providencie sua independência financeira, sob pena de impor a uma das partes integrantes da relação desfeita a obrigação de sustentar a outra, de modo vitalício, quando ambos reúnem condições para prover sua subsistência.

12. No mais, verifico que a requerente tem moradia fixa, não paga aluguel e as despesas básicas com a casa, em sua maioria, será arcada pela pensão de 12 (doze) salários mínimos fixados nos autos de código 1005008-08.2021.8.11.0006 para os dois filhos menores do casal.

13. Ante ao exposto, considerando as provas existentes nos autos quanto a dependência econômica da autora e a capacidade financeira do requerido,
FIXO a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 3 (três) salário mínimo vigente
, a ser pago pelo alimentante,
a partir da citação
, até o dia 10 de cada mês, mediante deposito na conta indicada pela requerente.

14. Considerando que a requerente possui 37 (trinta e sete) anos de idade, possuindo plena capacidade laboral, os alimentos provisórios aqui deferidos
TERÃO O PRAZO DE 02 (dois) ANOS
, tempo razoável para que a mesma se insira no mercado de trabalho e providencie sua independência financeira.

15. Consigno que o prazo acima pode modificado para mais ou para menos, no caso de qualquer das partes comprovar a alteração da necessidade/possibilidade.”
(id. 100857467)

Com efeito, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz a baila não são subsistentes a minoração da verba alimentar pretendida
.”
(RAI n. 1004436-70.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2021 - negritei)

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Diante disso, os fundamentos utilizados pelo MM. Juiz condutor do processo, que tem contato com as partes, devem ser levados em consideração para a realização da verdadeira justiça, de modo que o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, bem como, o prazo determinado, ao menos nesta quadra inicial, se mostra justo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022